Tribunal: TJDFT
Processo: 0719810-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0719810-18.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: R. V. D. S., FERNANDA LEIDYANE VIANA DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para se manifestar sobre petição de ID 18729345. Publique-se. Após, tornem conclusos. Brasília, 31 de agosto de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora